Tribunal: TJBA
Processo: 0000484-47.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000484-47.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINEUZA NERIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. NORMA MUNICIPAL RESTRITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
interposta por Edineuza Neris de Oliveira, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral n° 0000484-47.2015.8.05.0075, movida em desfavor do Município de Ribeirão do Largo, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada na exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de férias deve observar a remuneração integral
da
Autora
,
à luz d
o Texto Maior
; e estabelecer se
é devido o ressarcimento extrapatrimonial pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seus arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o direito
à gratificação natalina
, com base na remuneração integral, e ao adicional de férias de, no mínimo, um terço do salário normal, sendo este compreendido como a totalidade d
o

vencimento
habitual.

4. A jurisprudência consolidada por esta Corte de Justiça, inclusive com precedentes do seu Plenário, reconhece a inconstitucionalidade de norma municipal que limita a base de cálculo das aludidas verbas ao salário básico, por violar os princípios da legalidade e da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37,
caput
e XV, CF/88).

5. Não restou demonstrado prejuízo extrapatrimonial à Acionante, sendo descabida a indenização vindicada.

6. Os consectários legais devem observar o decidido no Tema n° 905, do STJ, e, a partir de 09/12/2021, a disciplina da EC nº 113/2021, incidindo correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0000484-47.2015.8.05.0075
,

oriundos da Comarca de Encruzilhada, na qual figuram como Apelante
EDINEUZA NERIS DE OLIVEIRA
,

sendo

A
pelado o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.